Tribunal: STF
Processo: AI 678301
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-11-27
Data de publicação: 2007-11-27

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESERÇÃO.
   AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DO PREPARO. DESAPROPRIAÇÃO.
   NOVA PERÍCIA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA.
   REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE EM RECURSO
   EXTRAORDINÁRIO.
1.      O recorrente deve comprovar o pagamento do
   preparo no momento da interposição do recurso.
   Precedentes.
2.      Controvérsia decidida à luz de legislações
   infraconstitucionais. Ofensa indireta à Constituição do
   Brasil.
3.      Reexame de fatos e provas. Inviabilidade do recurso
   extraordinário. Súmula n. 279 do Supremo Tribunal
   Federal.
4.      Agravo regimental a que se nega provimento.